Tribunal: STF
Processo: Rcl 75026
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-31
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em medida cautelar em reclamação. Alegada contradição. Inexistência dos vícios. Negativa de provimento.



I. Caso em exame 



1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar em reclamação contra decisões que determinaram, entre outras medidas, a suspensão do passaporte do reclamante em virtude de execuções decorrentes de ações trabalhistas.



II. Questão em discussão 



2. Discute-se a ocorrência de contradição na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



III. Razões de decidir 



3. Inexiste a contradição alegada pelo embargante, tendo em vista que as informações constantes nos autos são claras quanto à vigência da medida de suspensão do passaporte desde 20.08.2024, conforme ofício subscrito pela polícia federal. 



4. Quanto às alegações de violação à autoridade da ADI 5.941, a decisão consigna que outras medidas foram conduzidas pelos juízos de origem antes da aplicação da suspensão do passaporte. O juízo sobre a alegada desproporcionalidade da medida exigiria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em sede de reclamação. 



IV. Dispositivo 



5. Embargos de declaração aos quais se nega provimento. 



_________ 



Atos normativos relevantes: CPC, art. 1.022.



Jurisprudência relevante: ADI 5.941 (2023), Rel. Min. Luiz Fux.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, com a seguinte ementa:



    Ementa: Direito processual civil. Medida cautelar em reclamação. Alegada afronta à ADI 5.941. Indeferimento. 



    I.  Caso em exame



    1. Reclamação, com pedido de liminar, contra decisões que determinaram, entre outras medidas, a suspensão do passaporte do reclamante em virtude de execuções decorrentes de ações trabalhistas.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 5.941.



    III.  Razões de decidir



    3. Em análise sumária, a partir das informações apresentadas com a petição inicial, considero que, antes da determinação de suspensão do passaporte, os juízos reclamados aplicaram outras medidas para fins de execução dos valores, as quais restaram infrutíferas.



    4. Quanto à urgência alegada, há informação oficial nos autos de que a suspensão encontra-se vigente desde 20.08.2024, conforme ofício subscrito pela Polícia Federal.



    5.  Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, discussões sobre a aplicação das medidas atípicas in concreto. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório.



    IV. Dispositivo



    6. Medida cautelar indeferida.



    2.  A parte embargante sustenta que a decisão incorreria em contradição, sob o fundamento que “a passagem foi emitida em 09/10/2024 e a ordem de suspensão ocorreu em 04/11/2024”. Aponta que “a ordem de Suspensão do Passaporte do Reclamante, oriunda da 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, foi proferida em 24/10/2024, ou seja, também, depois da emissão da passagem pelo Reclamante”. 



    3. Com relação ao Ofício da Polícia Federal citado na decisão, destaca que o mesmo não guarda relação com a presente ação e que a “a única ordem de suspensão de Passaporte do Reclamante, oriunda do TRT 5ª Região, foi revogada em 14 de dezembro de 2024”. Quanto aos contratos de trabalho, argumenta que houve uma contratação realizada em 18.07.2024, anteriormente à ordem de suspensão do passaporte.



    4. Alega, ainda, que a presente reclamação não busca reexaminar fatos ou provas, mas garantir o cumprimento do que foi estabelecido no julgamento da ADI 5.941. Indica que “nunca fez parte do processo principal”, no processo nº 0010098-80.2020.5.03.0019, sendo incluído de forma irregular, sem a oportunidade de defesa. Em relação ao processo nº 0010330-30.2019.5.03.0148, sustenta que não foram esgotadas todas as diligências para localizar bens que garantissem a execução do título judicial, como pesquisa de imóveis, declarações de imposto de renda, ou mandados de busca e penhora de bens. Reitera que as medidas atípicas, como a suspensão de passaporte, só podem ser aplicadas após o cumprimento integral das diligências previstas no art. 139, IV, do CPC, em conformidade com a ADI 5.941. 



    5. Requer o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, “para conceder de imediato, em razão da urgência, as suspensões das duas ordens de bloqueio do passaporte, de entrar e sair do país, no período de 02/01/2025 até 13/01/2025, data do compromisso profissional já contratado”.



    6.  É o relatório. Decido.



    7.  O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    8.  Diferentemente do alegado pelo embargante, verifica-se que a suspensão do passaporte vigente já estava em vigor desde 20.08.2024. Conforme consignado na decisão monocrática ora embargada, o reclamante juntou aos autos Ofício nº 211/2024/DPF/DVS/MG (doc. 28), do qual transcrevo o seguinte trecho (grifou-se):



    Em resposta ao Ofício Pje-JT 0010330-30.2019.5.03.0148, que determina a suspensão e impedimento de expedição de passaporte para RICARDO RODRIGUES NUNES, CPF 749.467.146.34, informo que em 20/08/2024 foi suspensa a validade do documento de viagem nº FV772303, pertencente ao mesmo, pela 36ª Vara do Trabalho de Salvador/BA - TRT da 5ª Região, não sendo possível realizar novo evento de suspensão no SINPA - Sistema Nacional de Passaporte



    9. A ordem emitida pelo juízo de origem, em 24.10.2024, apenas não foi executada porque havia uma suspensão em vigor e, portanto, o objetivo da medida se encontrava atendido.



 



    10. Quanto às alegações de que não foram realizadas medidas executórias anteriores, tanto no processo nº 0010330-30.2019.5.03.0148 (doc. 27) quanto no de nº 0010098-80.2020.5.03.0019 (doc. 13), houve a indicação de condução de diversas buscas, as quais foram infrutíferas. Nesse contexto, a conclusão sobre a alegada desproporcionalidade da medida exigiria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível em sede de reclamação. Nesse sentido: Rcl 70.233 AgR, Rel. Min. Flavio Dino, Primeira Turma, j. em 21.10.2024; Rcl 69.399 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em 09.09.2024.. 



    11. Por fim, no tocante à afirmação de existência de contrato de trabalho anteriormente firmado para fundamentar o pedido liminar (doc. 42), em análise sumária, a alegação do embargante novamente não se sustenta. Constato que, considerando a data de início de vigência apontada pelo requerente — 18.07.2024 —, o contrato estaria extinto no momento da propositura da presente reclamação, tendo em vista que o prazo total previsto é de 30 (trinta) dias, conforme cláusula “Prazo e Rescisão” (doc. 42, fls. 2). 



    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração opostos.



    Publique-se.



Brasília, 31 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente